Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em obscuridade quanto à definição da base de cálculo da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC, pois o valor da causa refere-se ao valor atribuído à pretensão indenizatória, nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.